Tribunal: TJSP
Processo: 2199940-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – insurgência em face da decisão pela qual ante a rejeição da pretensão deduzida pela agravada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ela foi condenada no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 – pedido recursal de fixação da verba honorária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – insurgência em face da decisão pela qual ante a rejeição da pretensão deduzida pela agravada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ela foi condenada no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 – pedido recursal de fixação da verba honorária entre 10% e 20% do proveito econômico buscado – acerto da fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC – percentual mínimo previsto no § 2o que representa valor demasiadamente elevado, desproporcional ao trabalho desenvolvido pelos advogados dos agravantes no processo – aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa – quantia arbitrada, todavia, que se mostra muito baixa considerado o elevado conteúdo econômico da demanda, o que certamente exigiu que os causídicos lhe dedicassem atenção especial – necessidade de majoração – decisão parcialmente reformada apenas para o fim de majoração da condenação do agravado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 25.000,00 – agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199940-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JOÃO ANTONIO MENOLLI, DANIEL ALFREDO ROSENTHAL e JOSÉ
MENDONÇA, é agravado IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
2
VOTO No: 22913
AGRAVO DE INST. No: 2199940-48.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 37a VARA CÍVEL
JUÍZA: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
AGTES.: JOÃO ANTONIO MENOLLI E OUTROS
AGDA.: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO REJEIÇÃO DE PEDIDO
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS insurgência em face da
decisão pela qual ante a rejeição da pretensão deduzida pela
agravada em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, ela foi condenada no pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00 pedido recursal de fixação
da verba honorária entre 10% e 20% do proveito econômico
buscado acerto da fixação de honorários por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o do CPC percentual mínimo previsto no §
2o que representa valor demasiadamente elevado, desproporcional
ao trabalho desenvolvido pelos advogados dos agravantes no
processo

aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa
quantia arbitrada, todavia, que se mostra muito baixa considerado
o elevado conteúdo econômico da demanda, o que certamente
exigiu que os causídicos lhe dedicassem atenção especial

necessidade de majoração
decisão parcialmente reformada
apenas para o fim de majoração da condenação do agravado no
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para o
valor de R$ 25.000,00 agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica promovido pela agravada contra os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
3
agravantes.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 10) pela qual foi
rejeitada a pretensão deduzida pela agravada de desconsideração da personalidade
jurídica para o fim de inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda, com
condenação da agravada no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência,
fixados em R$ 1.500,00.
Os agravantes alegaram, em linhas gerais, que os honorários
advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo
de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa,
nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. O valor fixado pelo juiz não
corresponde sequer a 1% do valor da causa (R$ 3.501.408,47). Pelo que expuseram,
pugnaram pela reforma da decisão recorrida para o fim de majoração dos honorários
advocatícios nos termos do dispositivo legal mencionado.
Embora intimada, a agravada não apresentou resposta (fls. 72).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
pedido liminar e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls. 66).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada pela agravada (fls. 71), considerada a
impossibilidade de sustentação oral no julgamento do presente recurso (art. 937 do
CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de nulidade a
qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim de conferir
maior celeridade ao julgamento do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão
virtual permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião
presencial dos julgadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
4
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
5
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
6
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feita a observação acima, passa-se ao julgamento do mérito
recursal.
O agravo comporta provimento parcial.
Era mesmo caso de arbitramento dos honorários advocatícios
de sucumbência por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo
Civil.
O referido dispositivo legal assim preceitua: “nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Se o arbitramento por apreciação equitativa é possível para os
casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, bem como quando o
valor da causa for muito baixo, com o escopo de evitar o enriquecimento sem causa
do procurador do vencedor e a inflição de gravame excessivo ao vencido, o mesmo
deve se dar quando a estipulação percentual leve a um resultado desarrazoado. Em
outro dizer, nada impede que em situações excepcionais o dispositivo mereça
interpretação extensiva, consentânea com os princípios regentes do ordenamento
jurídico do país. Princípios que obstam a remuneração indigna do profissional, mas
que também se opõem ao enriquecimento injustificado.
A respeito da questão, observam Marcus Vinicius Furtado
Coelhos e Luiz Henrique Volpe Camargo:
“Em que se pese o escalonamento adotado, uma vez que o
critério eleito como central para o arbitramento dos honorários
sucumbenciais foi o da dimensão econômica do objeto da ação, não
está afastada a possibilidade de se atingir valores vultosos sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
7
a fixação se justifique plenamente à luz do trabalho efetivamente
realizado. Com efeito, não se pode perder de vista que os honorários
advocatícios sucumbenciais visam a contraprestação do trabalho do
advogado no caso concreto, devendo a sua qualidade operar como
critério primordial para a fixação do valor devido pelo vencido.
Todavia, tendo sido adotados percentuais mínimos para cada faixa
de valor, o magistrado se verá constrangido, por vezes, a adotá-lo
independentemente da correspondência entre o valor resultante da
fórmula e a justa remuneração pelo trabalho realizado. Note-se,
ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação equitativa
do juiz foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores
reduzidos, deixando a descoberto a situação de o juiz se deparar
com valores expressivos como base de cálculo. Como a vedação do
enriquecimento sem causa é um princípio jurídico consolidado, no
entanto, acredita-se que ainda assim poderá o juiz, mediante
adequada fundamentação, promover a redução que se fizer
necessária para evitar a ocorrência de desvio, consistente em
arbitramento superior ao valor corrente em mercado para igual
serviço” (in “Honorários Advocatícios”, Salvador: Juspodivm, 2015,
p. 397).
Justamente nesse sentido foi a decisão proferida da Apelação
no 1070075-19.2015.8.26.0100 (14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lígia
Araújo Bisogni j. em 13.02.2017):
“Cingindo-se a irresignação recursal quanto à verba
honorária, cabe registrar que têm por finalidade remunerar o
trabalho dos patronos, e como regra a base de cálculo para a
apuração da verba honorária deve ser o valor da condenação ou do
valor atualizado da causa, conforme preceitua o §2o, do art. 85, do
CPC. Todavia, na hipótese há permissão legal para que os
honorários sejam fixados consoante apreciação equitativa do juiz,
inclusive nas hipóteses de substituição de parte ilegítima (art. 338,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
8
parágrafo único, c.c. art. 85, §8o do NCPC), atendidas as normas
dos incisos I a IV, do § 2o, do art. 85. Saliento que, não obstante o
legislador não ter feito referência expressa à fixação dos honorários
por equidade para as ações de valor da causa elevado como no
presente caso (valor da causa de R$ 181.199,35 - pág. 09), é certo
que a adoção deste critério constitui conduta razoável, uma vez que
a fixação por equidade vale também para circunstâncias em que o
valor da causa é irrisório ou inestimável. Nessa senda, porquanto a
norma objetiva evitar que o advogado não seja remunerado de
forma injusta (em valor ínfimo), também deve ser seu objetivo não
remunerá-lo de forma desproporcional ao trabalho executado. Por
conseguinte, e considerando que fora proclamada a ilegitimidade de
parte em relação aos coembargantes (pessoa física), a fixação dos
honorários advocatícios de forma diversa poderia acarretar
enriquecimento ilícito, que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Portanto,
não
comporta
acolhimento
a
pretensão
dos
coembargantes de majoração da verba honorária sob o patamar
descrito no art. 85, §2o, do NCPC, ressaltando-se que neste caso
deve-se adotar o critério do atual art. 85, §8o, do NCPC (antigo art.
20, §4o, do CPC), pois, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, “por causas onde não houver condenação
devem ser entendidas aquelas que culminam com sentença
meramente declaratória (incluídas aqui as que julgam improcedente
ação condenatória) ou constitutiva. Nestas não há valor da
condenação para servir de base para a fixação dos honorários. O
juiz deverá servir-se dos critérios das alíneas do CPC 20, §3o para
fixar a verba honorária” (cf. notas 21 in Código de Processo Civil
Comentado em Legislação Extravagante, 10a edição, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2008, p. 224)”.
Na linha das ponderações acima colacionadas, é certo que
honorários advocatícios muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
9
a dignidade do profissional. Por outro lado, valores excessivos acabam culminando
com verdadeiro enriquecimento sem causa e empobrecimento injusto do onerado.
Nesse passo, numa interpretação sistemática, parece razoável a adoção da equidade
nas duas hipóteses, qual seja, quando os percentuais previstos em lei resultarem em
honorários insignificantes ou muito elevados.
A propósito, relembre-se que na vigência do CPC/1073 a
fixação equitativa da verba não se restringia aos casos em que a aplicação de
percentual resultasse valor ínfimo, mas também se dava quando o valor encontrado
era excessivo em cotejo com o trabalho desenvolvido nos autos. Aliás, esse era o
entendimento consolidado pelo STJ na vigência do CPC/1973, na linha dos seguintes
acórdãos:
“PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. No âmbito do recurso
especial, o Superior Tribunal de Justiça só intervém na fixação do
valor arbitrado a título de honorários de advogado quando o
respectivo montante for abusivo ou irrisório; não obstante
impressione, à primeira vista, o fato de que a verba honorária, no
caso, tenha sido arbitrada em 0,5% (meio por cento) do valor da
execução, em concreto esse percentual alcança valor expressivo,
tanto mais quando considerado que se trata de uma exceção de pré-
executividade na qual o trabalho do profissional se limitou a
articular uma petição. Recurso especial não conhecido” (REsp no
954.841 RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, j. em
01.04.08);
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VITÓRIA
NA MAIOR E/OU MAIS IMPORTANTE PARTE DO PEDIDO.
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. NÃO-OCORRÊNCIA. ARTIGO 21, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE
ACORDO
COM
O
MONTANTE
ATRIBUÍDO
À
CAUSA.
PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
10
seguimento a recurso especial. 2. O acórdão a quo fixou a verba
honorária em 1% sobre o valor da causa. 3. Esta Casa Julgadora,
em diversos casos análogos, já decidiu que o litigante que sucumbiu
na parte mínima do pedido não deve arcar com as despesas e
honorários processuais. Da mesma forma, verificando-se que a
parte foi vencedora na parte mais importante de sua pretensão, é
aplicável o parágrafo único do art. 21 do CPC. 4. Verificando o juiz
que a fixação da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da
condenação resultará em soma altíssima, pode arbitrá-lo em
percentual inferior e/ou sobre a causa. In casu, o percentual de 10%
sobre o valor da causa faria com que os honorários chegassem
próximos a dois milhões de reais, justificando a adoção de
percentual mais abaixo. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg
no REsp no 817.928 RJ, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma,
j. em 06.06.06).
Não se olvida do entendimento esposado em julgados mais
recentes do STJ já sob a regência do CPC/2015, conforme o que se reproduz abaixo a
respectiva ementa:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de
Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na
disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na
sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações,
reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as
hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência
por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
11
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas
de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas
execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do
caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10%
e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art.
85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
12
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)
o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial
provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo
recurso especial desprovido” (REsp no 1.746.072 PR, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção,
j. em 13.02.19, por maioria).
Não obstante a posição adotada por maioria no caso em
concreto o que significa que a questão não está pacificada na corte , convém
anotar que o referido sodalício não decidiu a questão sob a perspectiva da hipótese de
enriquecimento sem causa. A ressalva foi feita pela Ministra Maria Isabel Galloti ao
acompanhar, pontualmente, a divergência vencedora suscitada pelo Min. Raul
Araújo:
“Penso que somente em casos de manifesta exorbitância,
teratologia, ensejadora de enriquecimento sem causa do
beneficiário, ou óbvia irrisoriedade do valor dos honorários, se
observada a regra geral, deverá haver o arbitramento por equidade
previsto no §8o, sob pena de se transformar a exceção em regra.
Essa anomalia, desfiguradora do propósito legal do instituto
(remuneração condigna do trabalho do advogado), deverá ser
verificada não apenas em face do valor da causa, mas, sobretudo,
das vicissitudes de cada processo e da atuação concreta dos
profissionais envolvidos, distorção que ocorrerá, certamente, com
maior frequência, em processos extintos sem exame do mérito ou,
em se tratando de execução, sem satisfação do credor. (...). A
fixação de honorários por equidade deixou de ser, todavia, a regra
para os casos de sentenças não condenatórias, passando a
constituir exceção para corrigir claras distorções. Na linha da tese
defendida no presente voto, considero, todavia, que o recurso à
equidade somente se admitiria em circunstâncias excepcionais, o
que não reputo ocorrer no presente caso, em que houve relevante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
13
proveito econômico para o executado, após longa tramitação da
execução, inclusive com produção de prova pericial, e ativa
participação dos advogados beneficiários dos honorários. Dessa
forma, embora aderindo ao fundamento nuclear do voto da
Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que também é possível a
aplicação da equidade prevista no §8o do art. 85 para fixar
honorários de sucumbência em valor inferior a 10% do proveito
econômico ou valor da causa, no caso em exame entendo deva ser
aplicada a regra geral estabelecida no §2o do mesmo artigo. Em
face do exposto, com a devida vênia, voto no sentido de que os
honorários sejam fixados em 10% do excesso de execução apurado
pela decisão final na fase de cumprimento de sentença”.
Quando do julgamento do Recurso Especial no 1731617/SP1,
ao acompanhar o voto do relator o Min. Antonio Carlos Ferreira , a Min. Maria
Isabel Galloti já havia feito ressalva semelhante, sobre a possibilidade de adoção da
equidade em casos excepcionais, nos quais a fixação da verba honorária percentual
possa implicar enriquecimento sem causa:
“Senhor Presidente, neste caso acompanho Vossa Excelência,
mas faço ressalva de que a situação poderá ser avaliada de forma
diferente, tendo em vista eventuais peculiaridades de caso concreto
que justifiquem a invocação, por analogia, da norma do §8o, a fim
de evitar enriquecimento ilícito, e também a aplicação da norma do
§5o do mesmo artigo. No presente caso, todavia, não há nenhuma
excepcionalidade, e, além disso, o valor estaria mesmo na faixa
mínima prevista no inciso I do §3o. Apenas com essas ressalvas,
acompanho o voto de Vossa Excelência”.
A tendência deste tribunal aparentemente é no sentido de se
reconhecer a possibilidade da fixação por equidade nas duas hipóteses: para evitar
aviltamento da atividade profissional do advogado, mas também para obstar
1 Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 17/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
14
enriquecimento imotivado. Nessa esteira, merecem exame os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO (...) Pedido de arbitramento
da verba honorária por equidade Cabimento, no caso, pois a
sistemática do §2o, do art. 85, do CPC/2015, redundaria na
incidência sobre o proveito econômico a gerar valor que implicaria
violação à razoabilidade, proporcionalidade, e à equidade,
acarretando enriquecimento sem causa do vencedor e gravame
excessivo ao vencido
Honorários advocatícios arbitrados em
montante condizente com o escopo objetado e o NCPC, art. 85, § 2o
e incisos, na remessa do § 8o - Sentença parcialmente modificada
Recurso parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 1019881-
97.2019.8.26.0577; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020);
“Plano de saúde. (...). Serviços médicos e hospitalares.
Adolescente (18 anos de idade) com diagnóstico de déficit de
atenção. Prescrição médica positiva psicoterapia e psicopedagogia.
Expressa negativa de cobertura. Apelante que não comprova possuir
clínica e profissionais credenciados capacitados para atender as
prescrições médicas (art. 373, II do CPC/15). Circunstâncias do
caso concreto que justificam a cobertura integral das despesas.
Abusividade manifesta. (...). Honorários advocatícios. Fixação por
equidade. Pretensão de definição dos honorários advocatícios nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC. Valor da causa ou proveito
econômico elevados, que ensejaria verba honorária em quantia
excessiva.
Baixa
complexidade
da
demanda.
Interpretação
sistemática do ordenamento jurídico. Montante manifestamente
descomedido, a luz dos próprios critérios estabelecidos no art. 85,
§2o do CPC. Vedação ao enriquecimento indevido. Arbitramento de
verba honorária que não comporta a majoração pretendida, à razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
15
de 10% a 20% do valor da causa. Verba fixada na origem que, no
entanto, comporta majoração. Sentença parcialmente reformada.
Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004666-12.2018.8.26.0482;
Relator
(a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020);
No mesmo sentido: Apelação 1033734-67.2017.8.26.0053;
Relator Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes 15a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/07/2018; Apelação 1000335-14.2017.8.26.0549; Relator Claudio
Godoy; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa
Rosa de Viterbo - Vara Única; Data do Julgamento: 28/06/2018; Apelação
1083009-77.2013.8.26.0100; Relatora Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/05/2018; Apelação 1002071-56.2017.8.26.0100; Relator Augusto Rezende; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/02/2018; Apelação 1001324-21.2016.8.26.0075; Relator Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 1a
Vara; Data do Julgamento: 14/02/2018; Apelação 1014863-76.2016.8.26.0100;
Relator Rodrigo Nogueira; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2017.
Pois bem, no caso dos autos, a fixação dos honorários
advocatícios em 10% do proveito econômico buscado com o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, como querem os agravantes, resultaria na
quantia de R$ 350.140,84, sem atualização. Trata-se de montante demasiadamente
elevado e desproporcional ao trabalho efetuado pelos advogados dos agravantes, à
complexidade da causa e ao tempo exigido para o serviço.
Sem qualquer menosprezo ao trabalho desenvolvido pelos
advogados que patrocinam os agravantes, o fato é que a atuação deles no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica se resumiu à apresentação de impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199940-48.2019.8.26.0000 - Voto 22913
16
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido pela agravada se
fundou basicamente no mero inadimplemento, no fato de não ter encontrado bens
passíveis de penhora e na alegação de que houve encerramento irregular da
cooperativa executada. Diante de tais teses amplamente rejeitadas pela
jurisprudência, não se pode dizer que o caso apresentava complexidade ou que
impunha grande dificuldade na defesa das partes demandadas.
Não obstante, por conta do elevado conteúdo econômico da
demanda, o que certamente exigiu que os causídicos lhe dedicassem atenção especial,
a quantia de R$ 1.500,00 arbitrada na decisão recorrida é demasiadamente baixa.
Dessa forma, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC,
considerado o trabalho realizado, o tempo exigido para sua realização, o grau de zelo
profissional e o lugar da prestação do serviço, conveniente a majoração dos
honorários para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Tal quantia
remunera de maneira adequada e condigna os advogados dos agravantes e não
implica desprestígio ao trabalho por eles desenvolvido. De outra banda, a estipulação
da verba de forma percentual, dada a singeleza da questão, implicaria verdadeiro
enriquecimento sem causa, o que não é tolerado em nosso ordenamento jurídico.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de reforma parcial
da decisão recorrida apenas para o fim de majoração da condenação da agravada no
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais). Como não houve fixação de honorários, mas majoração da
verba estipulada em 1o grau, a quantia deve ser corrigida pela tabela de cálculos deste
Tribunal a partir da data da prolação da decisão recorrida.
Nesses moldes, dá-se provimento parcial ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator